Tribunal: TJSP
Processo: 0007822-64.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. O termo inicial do lapso temporal da progressão ao regime aberto é a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo do regime prisional anterior, e não a data da decisão judicial que o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. O termo inicial do lapso temporal da progressão ao regime aberto é a data em que o sentenciado efetivamente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo do regime prisional anterior, e não a data da decisão judicial que o promoveu ao regime intermediário, ante a natureza declaratória dessa espécie de provimento jurisdicional. Precedentes. No caso dos autos, quando atingido o requisito objetivo à progressão ao regime intermediário, o reeducando ostentava bom comportamento carcerário, bem como inexistiam faltas disciplinares, de modo que preenchidos ambos os requisitos na mesma data, resultando acertada a homologação do cálculo a considerar como marco inicial o preenchimento do requisito objetivo. Inviável o pleito ministerial de se considerar como preenchimento do requisito subjetivo a data do exame criminológico, realizado meses após, porquanto o resultado favorável à progressão apenas confirmou o mérito já alcançado ao azo do preenchimento do requisito temporal. Ademais, a demora para realização do exame não pode ser carreada ao sentenciado.
Agravo ministerial desprovido.